Tribunal: STF
Processo: ARE 1234943
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidora pública municipal. Estágio probatório. Reprovação. Procedimento administrativo regular assentado pelas instâncias de origem. Alegação de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise de legislação local, bem como o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF.



    2. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13). 



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.